Tribunal: TJDFT
Processo: 0005685-66.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE QUATORZE ANOS. ABSOLVIÇÃO. PROVAS DA IDADE DA MENOR QUANDO DO COMETIMENTO DO CRIME. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIA CRONOLÓGICA DEMONSTRADA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA E DE SEUS GENITORES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. VOTO MAJORITÁRIO MANTIDO.
1. A condenação do acusado no que se refere ao crime descrito no art. 217-A, caput, do Código Penal, deve ser mantida, porquanto as provas coligidas aos autos - notadamente pelos depoimentos da ofendida, os quais estão corroborados pelos relatos de seus genitores – oferecem um juízo de convicção de que o réu realizou as condutas descritas na denúncia, tendo restado demonstrado que a vítima tinha menos de 14 anos quando sofreu os abusos sexuais.
2. Evidenciado pelo conjunto probatório, que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra menor de 14 (catorze) anos de idade, a condenação pelo crime descrito no art. 217-A do Código Penal se afigura imperiosa.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem praticados às escondidas, sem a presença de terceiros, e por meios que não deixam vestígios, a palavra da vítima apresenta especial relevo, desde que alinhada a outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Voto majoritário mantido.